Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial, com base nos arts. 485, I, e 321, do CPC.
2. O juízo determinou a emenda da inicial para que a parte exequente apresentasse cópia do contrato de prestação de serviços, bem como prova efetiva da prestação de serviços, como comprovante da entrega dos produtos. A parte exequente, entretanto, satisfez apenas em parte ao comando judicial, mantendo-se inerte a nova realização de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a apresentação da nota promissória, do contrato anexado aos autos e o demonstrativo do débito são suficientes para o processamento da demanda; (ii) saber se a comprovação da causa debendi é pressuposto processual de admissibilidade para a ação de execução lastreada em título de crédito que espelha obrigação pecuniária certa, liquida e exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória constitui título executivo extrajudicial com abstração, não-causalidade e autonomia, dispensando a demonstração da causa debendi.
5. Cabe ao devedor, em embargos à execução, alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a abstração do título afasta a necessidade de apresentação da causa debendi para aparelhar a execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.